Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743360-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DE ARAUJO TRISTAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA TEREZINHA DE ARAUJO TRISTA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0717206-23.2024.8.07.0018, que indeferiu o fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300mg, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA TEREZINHA DE ARAUJO TRISTÃO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE 300mg, registrado na ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT), ID 210895758. Autos relatados na decisão ID 211429812. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 211429812, de 18/09/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS emitiu nota técnica com conclusão favorável, ID 212163575. Na decisão ID 213002235, de 01/10/2024, foi mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, em face da ausência do requisito do risco da demora. A parte autora juntou novos relatórios médicos apontando urgência na dispensação, mas sem indicar risco de óbito ou de debilidade permanente de membro ou função. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela, sem prejuízo da análise da tutela de evidência na própria sentença. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 211429812. Nota Técnica, ID 212163575. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da Nota Técnica, ID 212179072. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão da decisão ID 211429812. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. No agravo de instrumento (ID 65018725), a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para conceder “a liminar à Agravante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento pelo Estado” (p. 7). Para tanto, afirma que o medicamento está incorporado no rol da ANS, mas ainda não foi providenciada a compra pelo Estado. Alega fazer jus aos requisitos para concessão do medicamento e que o NATJUS se manifestou de forma favorável. Expõe que a demora no fornecimento do medicamento causa sofrimento intenso e requer a concessão da tutela de urgência para início imediato do tratamento, que precisa ser feito de forma ágil e adequada. A decisão ID 65223051 indeferiu a tutela de urgência. Pedido de reconsideração no ID 65488509, 65571512. Preparo dispensado (ID 211429812 na origem). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Verifico a presença do perigo de dano irreparável, diante do risco real e iminente de sepse, oriunda das condições de saúde descritas nos laudos das médicas que acompanham o caso. A parte agravante apresenta os laudos ID 65488520, emitido em 02/07/2024, e ID 65488520, emitido em 22/10/2024, nos quais a Dra. Denise Costa Camões Laboissière, CRM/DF 4258, especialista em alergia e imunologia, descreve o caso de Maria Terezinha, uma paciente que apresenta dermatite atópica grave e refratária a tratamentos convencionais há cerca de 20 anos. Esclarece que essa condição inflamatória crônica afeta a pele, causa eczema, prurido intenso e compromete significativamente a qualidade de vida da paciente, resultando em insônia, irritabilidade e depressão. Informa que, atualmente, o tratamento de Maria inclui o uso contínuo de corticosteroides orais, antibióticos e outros medicamentos, que não proporcionaram alívio adequado. Dada a gravidade da condição e os riscos associados ao uso prolongado de corticosteroides, recomenda e solicita a autorização para o uso de Dupilumabe, um imunobiológico eficaz no tratamento da dermatite atópica moderada a grave. A urgência do pedido é justificada pela necessidade de evitar complicações graves, como infecções e internações. A nota técnica do Natjus (ID 65018737) confirma que o medicamento possui registro ativo na ANVISA e menciona que as alternativas ao Dupilumabe são metotrexato e a ciclosporina. Além disso, fundamenta-se em pesquisas científicas que indicam que pacientes com dermatite atópica moderada a grave que não responderam ao tratamento tópico otimizado podem necessitar de intervenções adicionais, como fototerapia ou imunossupressores/imunomoduladores sistêmicos. Informa que o Dupilumabe é amplamente reconhecido por agências regulatórias internacionais como uma opção eficaz para o tratamento de pacientes com dermatite atópica moderada a grave refratária. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo Natjus. De acordo com o relatório médico apresentado, a autora, diagnosticada com dermatite atópica grave, utilizou por vários meses e em diversas ocasiões alternativas medicamentosas, mas não apresentou resposta clínica satisfatória. Desse modo, verifica-se que não há uma alternativa disponível no SUS que possa substituir o medicamento em questão, havendo risco de agravamento do quadro de saúde da autora em caso de não fornecimento. A Nota Técnica do NATJUS se manifestou favoravelmente à demanda, nos seguintes termos: Considerando que a parte autora apresenta dermatite atópica grave; Considerando que a parte autora apresenta, pela idade muito avançada e presença de múltiplas comorbidades, contraindicação ao uso dos tratamentos imunossupressores sistêmicos disponíveis no SUS (ciclosporina e metotrexato); Considerando que existem evidências sólidas na literatura médica de eficácia do Dupilumabe no tratamento de formas graves de dermatite atópica. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Entretanto, no tocante à urgência, concluiu que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. A referida conclusão evidencia que foi desconsiderado o fato de que a dermatite atópica que acomete a autora está causando sofrimento intenso e com impacto significativo na sua qualidade de vida. Com efeito, embora a definição de urgência e emergência do CFM se concentre em riscos iminentes à vida ou necessidade de assistência médica imediata, é necessário considerar que a dermatite atópica grave causa desconforto extremo e sofrimento contínuo, afetando a qualidade de vida da agravante de forma severa. Adicionalmente, importante ressaltar que no documento ID 65018728, consta que a Secretaria de Saúde do DF possui Dupilumabe em estoque, o que reforça a viabilidade de atendimento ao pedido. Diante da gravidade da condição da agravante e da falta de opções de tratamentos adequados, é evidente que a urgência do tratamento com Dupilumabe deve ser reconhecida. O sofrimento diário e a deterioração da qualidade de vida são aspectos que justificam a necessidade de um tratamento mais rápido e eficaz, mesmo que não se enquadrem nas definições estritas de urgência médica. As novas evidências apresentadas, aliadas à gravidade da condição da autora e à disponibilidade do medicamento, justificam uma reavaliação da situação, considerando tanto os critérios técnicos quanto necessidades humanitárias da parte autora. Presente a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT), no prazo de 10 (dez) dias, com a dose inicial de 600mg e doses de controle de 300mg (1 aplicação a cada 14 dias), até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator